Tribunal: TJES
Processo: 5019249-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019249-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: ROZANGELA MARIA NACARI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
D
IREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ONLINE. CONDICIONAMENTO À COMPROVAÇÃO DE NÃO INSCRIÇÃO DO EXECUTADO EM PROGRAMAS SOCIAIS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A Lei nº 6.830/1980, norma que regula as execuções fiscais, não prevê a necessidade de comprovação de que o executado não está inscrito em programas sociais como condição para a realização de penhora online, sendo inadmissível a criação de requisitos adicionais que não estejam expressamente previstos na legislação.

2
. A decisão recorrida inverte indevidamente o ônus probatório ao exigir do exequente a comprovação de que o executado não é beneficiário de programas sociais, afrontando o Tema 1235 do STJ, que fixa que a impenhorabilidade não pode ser reconhecida de ofício e deve ser arguida tempestivamente pelo executado.

3.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5019249-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: ROZANGELA MARIA NACARI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo

MUNICÍPIO DE CARIACICA

contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica que, nos autos da
ação de execução fiscal
ajuizada em face de
ROZANGELA MARIA NACARI
, condicionou a realização de penhora online à apresentação, pelo exequente, de documento comprovando que o executado não está inscrito no Cadastro Único (CadÚnico), no Programa Bolsa Família ou em outros programas sociais.

Nas razões recursais (id. 11346151) o agravante alega, em síntese (i) a exigência da comprovação da ausência de inscrição do executado em CadÚnico, Bolsa Família ou outros programas sociais para prosseguimento da execução fiscal é uma condicionante que inexiste na legislação, afrontando afronta a Lei 6.830/1980 - Lei de Execuções Fiscais; (ii) o ônus de comprovação da menor onerosidade da execução ou de impenhorabilidade de determinado bem é do executado; (iii) o CTN, estabelece que a capacidade tributária passiva independe de circunstancias pessoais do contribuinte.

Por meio da decisão de id. 11406664, deferia a liminar recursal.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O feito não comporta sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5019249-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: ROZANGELA MARIA NACARI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo

MUNICÍPIO DE CARIACICA

contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica que, nos autos da
ação de execução fiscal
ajuizada em face de
ROZANGELA MARIA NACARI
, condicionou a realização de penhora online à apresentação, pelo exequente, de documento comprovando que o executado não está inscrito no Cadastro Único (CadÚnico), no Programa Bolsa Família ou em outros programas sociais.

Nas razões recursais (id. 11346151) o agravante alega, em síntese (i) a exigência da comprovação da ausência de inscrição do executado em CadÚnico, Bolsa Família ou outros programas sociais para prosseguimento da execução fiscal é uma condicionante que inexiste na legislação, afrontando afronta a Lei 6.830/1980 - Lei de Execuções Fiscais; (ii) o ônus de comprovação da menor onerosidade da execução ou de impenhorabilidade de determinado bem é do executado; (iii) o CTN, estabelece que a capacidade tributária passiva independe de circunstancias pessoais do contribuinte.

No caso em voga, com a devida vênia ao entendimento do douto magistrado singular, entendo que a decisão ora vergastada impôs uma exigência que não encontra respaldo legal, violando o princípio da legalidade previsto no artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal. Explico.

A Lei nº 6.830/1980, norma que regula as execuções fiscais, não prevê a necessidade de comprovação de que o executado não está inscrito em programas sociais como condição para a realização de penhora online, sendo inadmissível a criação de requisitos adicionais que não estejam expressamente previstos na legislação.

Além disso, o Código de Processo Civil estabelece que o ônus de demonstrar eventual impenhorabilidade ou a existência de alternativas menos gravosas recai sobre o executado, conforme disposto no artigo 805, parágrafo único, e no artigo 854, §3º.

Ao condicionar a penhora online à comprovação de que o executado não é beneficiário de programas sociais, a decisão recorrida inverteu indevidamente esse ônus da prova, impondo ao exequente a obrigação de afastar circunstâncias que deveriam ser arguidas e comprovadas pela parte devedora. Esse entendimento é corroborado pelo Tema 1235 do STJ, que veda o reconhecimento de ofício de impenhorabilidade, atribuindo ao executado o dever de alegá-la no momento processual adequado. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1235/STJ. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE DE SALDO INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. REGRA DE DIREITO DISPONÍVEL QUE NÃO POSSUI NATUREZA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO TEMPESTIVA PELO EXECUTADO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARTS. 833, 854, §§ 1º, 3º, I, E § 5º, 525, IV, E 917, II, DO CPC.

1. Ação de execução fiscal, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 22/3/2023, concluso ao gabinete em 18/12/2023 e afetado ao rito dos repetitivos por acórdão publicado em 8/3/2024.

2. O propósito recursal, nos termos da afetação do recurso ao rito dos repetitivos, é "definir se a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo juiz" (Tema 1235/STJ).

3. Na égide do CPC/1973, a Corte Especial deste STJ, nos EAREsp 223.196/RS, pacificou a divergência sobre a interpretação do art. 649, fixando que a impenhorabilidade nele prevista deve ser arguida pelo executado, sob pena de preclusão, afastando o entendimento de que seria uma regra de ordem pública cognoscível de ofício pelo juiz, sob o argumento de que o dispositivo previa bens "absolutamente impenhoráveis", cuja inobservância seria uma nulidade absoluta.

4. O CPC/2015 não apenas trata a impenhorabilidade como relativa, ao suprimir a palavra "absolutamente" no caput do art. 833, como também regulamenta a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, prevendo que, após a determinação de indisponibilidade, incumbe ao executado, no prazo de 5 dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, cuja consequência para a ausência de manifestação é a conversão da indisponibilidade em penhora (art. 854, § 3º, I, e § 5º), restando, para o executado, apenas o manejo de impugnação ao cumprimento de sentença ou de embargos à execução (arts. 525, IV, e 917, II).

5. Quando o legislador objetivou autorizar a atuação de ofício pelo juiz, o fez de forma expressa, como no § 1º do art. 854 do CPC, admitindo que o juiz determine, de ofício, o cancelamento de indisponibilidade que ultrapasse o valor executado, não havendo previsão similar quanto ao reconhecimento de impenhorabilidade.

6. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC consiste em regra de direito disponível do executado, sem natureza de ordem pública, pois pode o devedor livremente dispor dos valores poupados em suas contas bancárias, inclusive para pagar a dívida objeto da execução, renunciando à impenhorabilidade.

7.
Assim, o Código de Processo Civil não autoriza que o juiz reconheça a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, de ofício, pelo contrário, atribui expressamente ao executado o ônus de alegar tempestivamente a impenhorabilidade do bem constrito, regra que não tem natureza de ordem pública. Interpretação sistemática dos arts.

833, 854, §§ 1º, 3º, I, e § 5º, 525, IV, e 917, II, do CPC.

8. Fixa-se a seguinte tese, para os fins dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC:
"A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão".

9. No recurso sob julgamento, o Juízo, antes de ouvir o executado, ao determinar a consulta prévia por meio do SISBAJUD, na forma do art. 854 do CPC, pré-determinou, de ofício, o desbloqueio de quantias que sejam inferiores a 40 salários mínimos, reconhecendo que qualquer saldo abaixo desse limite seria impenhorável, por força do art. 833, X, do CPC.

10. Recurso especial conhecido e provido para reconhecer a possibilidade de bloqueio dos valores depositados em contas dos executados, ficando eventual declaração de impenhorabilidade, na forma do art. 833, X, do CPC, condicionada à alegação tempestiva pelos executados (arts. 854, § 3º, II, e 917, II, do CPC).

(REsp n. 2.061.973/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 2/10/2024, DJe de 7/10/2024.)

Nessa linha, vislumbrando possível
error in procedendo

na decisão ao condicionar a realização da penhora de ativos financeiros à comprovação pelo Município exequente de que a parte executada não faz parte de programas sociais (Bolsa Família e CadÚnico).

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para deferir o pedido de realização da penhora via SISBAJUD independentemente da juntada de documentos pelo ora Agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24 a 28.02.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões